Tribunal: STF
Processo: HC 264299
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de Grazieli Costa Basilio, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.045.800/MT.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GRAZIELI COSTA BASILIO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1036734-76.2025.8.11.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante da paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006; art. 180 do Código Penal; e art. 12 da Lei n. 10.826/2003. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual da paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea; não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP; e se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. 



    Aponta que é cabível a prisão domiciliar pois a paciente está grávida. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou a sua conversão em prisão domiciliar.” (eDOC 4).



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 22.10.2025. O agravo regimental interposto ainda não foi julgado.



    Nesta Corte, o impetrante reitera a alegação de que estão ausentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.



    Aduz que o decreto prisional está amparado apenas na gravidade abstrata dos delitos.



    Enfatiza que a paciente está grávida e, por isso, faz jus à substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar.



    No mais, enfatiza as condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade e residência fixa.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional ou substituir a custódia por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que, o mérito não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor delimitação da controvérsia, veja-se o teor do decreto prisional:



    “Ora, os custodiados foram flagrados na posse de 01 (uma) porção de cocaína, com massa total bruta de 19,8 g (dezenove gramas e oito decigramas), além de 16 (dezesseis) porções de maconha, com massa total bruta de 8.843,0 g (oito mil gramas e oitocentos e quarenta e três decigramas), de modo que a quantidade de entorpecente apreendido é expressiva, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC n. 774.095/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022; AgRg no HC nº 783097 – MG, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 6ª Turma. DJe 16.02.2023; AgRg no HC nº 764911 – SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato. 6ª Turma. DJe 10.03.2023; AgRg nos EDcl no HC n. 796.614/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023; STJ, AgRg no HC nº 744555 – SC, Relator: Ministro Messod Azulay Neto. 5ª Turma. DJe 01.06.2023. 



    Se não bastasse, também foi apreendida 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola semiautomática, marca TAURUS, modelo TH380, calibre nominal.380 ACP, acompanhada de 18 (dezoito) cartuchos, todos considerados eficientes, o que reforça a gravidade das condutas dos flagrados.



    Soma-se ao fato de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022). 



    Dessa forma, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Somado a isso, imperioso destacar que durante a solenidade, a custodiada GRAZIELI COSTA BASÍLIO demonstrou total descaso e audácia, uma vez que, durante a audiência, proferiu diversas risadas e, no momento de sua qualificação, forneceu informações inverídicas a respeito de seus dados pessoais. A custodiada afirmou residir com a mãe, quando, na realidade, reside com seu convivente e também custodiado ANDERSON MARTINS GOMES. Também declarou não ter conhecimento da Ação Penal nº 6036245-70.2025.8.03.0001, que tramita perante o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Macapá/AP, na qual figura como ré, pelo crime de estelionato. 



    Diante desses fatos, quando alegou estar gestante de quatro meses, presume-se que tal informação também possa não condizer com a verdade, considerando seu histórico recente de inveracidade mesmo em relação a dados elementares.



    [...]



    Além disso, e mais importante é o fato da presença, in casu, do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos). 



    Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar dos indiciados, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública. 



    Assim, entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social. 



    Por fim, registro não ser adequada à hipótese versanda a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelo indiciado.” (eDOC 3, p. 103-106).



    Na espécie, conforme narrado, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito porque guardava em sua residência 01 porção de cocaína, com massa total bruta de 19,8g; 16 porções de maconha, com massa total bruta de 8.843,0 g, além de 1 arma de fogo do tipo pistola semiautomática, marca TAURUS, modelo TH380, calibre .380 ACP, acompanhada de 18 (dezoito) cartuchos aptos a efetuar disparos, objeto de furto anterior. Não bastasse, o Juízo de origem consignou que a paciente é ré nos autos da Ação Penal nº 6036245-70.2025.8.03.0001, que tramita no Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Macapá/AP, na qual responde pela suposta prática do crime de estelionato. 



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido.” (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão da paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de novembro3 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente